Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724563-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Intimados os agravantes para, em cinco dias, dizerem sobre o seu interesse no presente recurso, diante da r. sentença proferida nos autos originários, eles não se manifestaram (ids. 27972019 e 28439535), o que permite concluir que houve a perda superveniente do objeto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora